Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-49.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000555-49.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE), JOSINETE AVELINO DA SILVA - CPF: 644.841.904-78 (EMBARGANTE), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), CLAUDIANE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 029.827.881-28 (EMBARGANTE), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ELIEL MIGUEL DA SILVA - CPF: 046.532.371-58 (EMBARGANTE), JOSINETE AVELINO DA SILVA - CPF: 644.841.904-78 (EMBARGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), ELIEL MIGUEL DA SILVA - CPF: 046.532.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por CLAUDIANE CORREIA DOS SANTOS contra o v. acórdão da
1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000555-49.2019.8.11.0008
à unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada,

para “
reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido de consignação em pagamento, reconhecendo a ex-esposa/ré/apelante Josinete Avelino da Silva como única beneficiária do seguro de vida ao qual aderiu o falecido
Genival Miguel da Silva, vinculado à Apólice no
93.63933, emitida pela Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada (“MetLife”), onde figuram como estipulantes as empresas da Fundação SLC, anotando expressamente que, ante a improcedência do pedido, não cessam, “para o depositante, os juros da dívida e os riscos” (Código Civil, art. 337)
”

(cf. Id. no 161525158).

A embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, sendo que a omissão está na não observância do art. 236, §3o, da Constituição federal e ainda, bem como da vigência da apólice que continha o nome da ex esposa como beneficiária, que era apenas de um ano, “
ao passo que a contradição encontra-se estampada quando da comprovação da ausência de lucros e do patrimônio líquido negativo; da ausência de administração exclusiva dos bens a serem partilhados (id. 95617167 – pág. 2 – processo principal); da ausência de alteração do padrão de vida em decorrência da separação (id. 149519170); e não se tratar os autos 2902-89.2018.8.11.0008 - de alimentos compensatórios(id. 149519183),
razão pela qual pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão/contradição indicada (cf. Id. no 163024657).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 163966667, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

Se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que realizada no caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é valido reforçar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Dessa forma, resta evidente o intuito de rediscutir a matéria recursal, visto
que não há omissão e tampouco contradição a justificar o acolhimento destes declaratórios, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023